Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FUNDO DO PASEP. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DISPENSA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
1. Diante do princípio da causalidade, a desistência do processo gera o dever de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 90, caput, do CPC.
1.1. Todavia, caso a desistência ocorra antes da citação e decorra da alegação de impossibilidade de pagamento das custas, em virtude do indeferimento de pretendida gratuidade de justiça, aplica-se o art. 290 do CPC, com o cancelamento da distribuição e consequente dispensa do pagamento das custas iniciais.
2. Recurso provido.